Tribunal: TJPA
Processo: 0805409-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805409-83.2021.8.14.0401

APELANTE: GILFRANK DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR
.
DA AVENTADA PRÁTICA DE TORTURA. ILICITUDE DA PROVAS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR INVESTIGAÇÃO INICIADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. ELEMENTO HÁBIL À APURAÇÃO PRELIMINAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.
TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. PREPONDERÂNCIA DA REGRA DO ART. 42, DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INCABIMENTO NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não havendo elementos da prática da suposta tortura dos policiais militares contra o réu, não há que se falar em provas colhidas por meios ilícitos e em nulidade das provas.

2. Não há óbice para que a denúncia anônima sirva de base para a deflagração da investigação e das persecução penal, pois, no caso, diligências foram efetuadas pelos policiais, logo em seguida, para averiguar a realidade dos fatos nela noticiados, ocasião em que se constatou o armazenamento de drogas em desacordo com determinação legal. A que percebe, o inquérito não foi instaurado em razão apenas do recebimento de denúncias anônimas, mas, com base em um conjunto de elementos colhidos nas diligências realizadas por policiais militares, em especial a apreensão de drogas no ambiente de trabalho do réu, já que era o maquinista da embarcação.

3. Resta provada a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito na sala de máquinas da embarcação, na qual o réu trabalhava, em local por ele indicado, qual seja, no interior de um tanque de combustível vazio.

4. À luz do 42 da Lei de Drogas,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
Nota-se,
in casu
, que o Magistrado
a quo,
ao determinar a pena-base, levou em consideração a elevada quantidade de entorpecente apreendido (21.250g de cocaína), esclarecendo, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em apenas 06 (seis) meses acima do importe mínimo legal.

5. Consoante a Súmula n. 545/STJ,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal".
No caso, o Magistrado sentenciante não se vale da confissão extrajudicial do réu para dar suporte à condenação.

6. O pedido de revogação da custódia preventiva não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Gilfrank de Oliveira de Almeida

interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 6826325), que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, como incurso no tipo penal inserto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6826097) que, no dia 15 de abril de 2021, por volta das 13h00min, policiais militares foram alertados por um popular, o qual teria visto um indivíduo oriundo da cidade de Manaus, o ora apelante, traficante de drogas, com mandado de prisão. Relata que o acusado teria acabado de chegar no navio Ana Caroline VII, que atracou no Porto Mega, e provavelmente estaria trazendo material entorpecente.

Descreve que os policiais, com apoio de sargentos do BOPE, se dirigiram ao Porto Mega, localizado na Av. Bernardo Sayão, Bairro do Jurunas, nesta Capital. Que, ao chegarem, entraram em contato com os responsáveis pelo Porto, ocasião em que identificaram o acusado, o qual foi entrevistado e, de pronto, confessou ter sido incumbido de trazer 03 (três) caixas de drogas para esta Capital. Que, sem seguida, o réu indicou que a droga estava localizada no tanque de combustível, onde foram encontradas as 03 (três) caixas de papelão, contento 20 (vinte) “pacotes” de substância semelhante a entorpecente. Que, segundo o recorrente, ele teria sido contratado na cidade de Manaus por um desconhecido para transportar a carga ilícita para esta capital com a promessa de receber R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em
razões recursais
(ID 7524078), argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, sob a tese de que o apelante foi vítima de tortura na seara investigativa.

Arguiu, ainda, como preliminar, a imprestabilidade da denúncia anônima como meio de prova, circunstância a contaminar todas as demais provas que dela decorram, consoante teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do apelante diante da completa inexistência de provas do fato. Afirma que a apreensão da droga se deu sem a presença do recorrente. Aduz que a sala de máquinas, onde o entorpecente foi encontrado, estava aberta, de modo que não há prova inconteste que relacione a propriedade da substância ilícita ao réu.

Pugna, por derradeiro, pela revogação da prisão preventiva do apelante, com expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor; ou, ainda, a aplicação da pena no mínimo legal, com aplicação da atenuante confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 8000686), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e pelo
improvimento
do apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Da aventada prática de tortura. Ilicitude da provas:

Argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, sob a tese de que o apelante foi vítima de tortura na seara investigativa, e somente por tal motivo confessou a autoria ilícita.

Sem razão, todavia.

Na hipótese, não há qualquer elemento de prova nos autos demonstrando que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante tenham torturado o réu para que confessasse a prática do crime ou para que indicasse o local onde a droga estava escondida – em 03 (três) caixas de papelão, encontradas no interior do tanque de combustível da embarcação.

Na seara administrativa, em seu interrogatório (ID 6826074), o apelante não aduz qualquer menção à tortura física ou psicológica por ele suportada.

Ressalte-se, que, naquela oportunidade, o réu foi devidamente encaminhado ao IML para exame de corpo de delito. O Laudo de Perícia de Lesão Corporal, à ID 6826074, inclusive, conclui pela inexistência de ofensa à integridade corporal ou à saúde do réu, e ainda atesta
“ausência de lesões traumáticas e limitações de movimentos com déficit motor e sensitivo de interesse médico legal”.

Ao exercer sua autodefesa em juízo, o réu rechaça a acusação que lhe pesa. Sustenta que, no dia anterior à prisão, foi realizada vistoria na embarcação e nada foi encontrado. Que no dia dos fatos saiu para fazer compras e quando voltou a droga já tinha sido encontrada. Que era o chefe de máquinas e deixou a sala aberta, de modo que qualquer pessoa poderia ter ingressado naquelas instalações.

De tal modo, sem embargo do esforço empreendido pelo apelante, no afã de demonstrar que foi vítima de crime de tortura por parte dos militares que efetuaram sua prisão, há que se concluir que não obteve qualquer êxito na empreitada.

In casu
, não se vislumbra um único elemento que respalde as alegações da defesa, à qual incumbi a produção de provas pertinentes às teses por ela aludidas. Ao revés, o que se extrai são alegações rasas e infundadas.

De outra banda, ainda que se estivesse diante de fundadas suspeitas da prática de tortura, indispensável que o conjunto probatório evidencie alguma incongruência ou obscuridade na narrativa dos fatos; o que, de plano, constata-se não ser a hipótese.

Há de se consignar que não há nada nos autos a indicar que os policiais fossem inimigos ou desafetos do réu, ou que quisessem de qualquer forma incriminá-lo.

Instado a se manifestar acerca de tal nulidade, pontuou o Magistrado primevo:

“Sustenta ainda a defesa que o réu foi torturado pelos policiais. Nenhuma prova há, contudo, desta alegação. O acusado foi submetido a exame de corpo de delito e não foi constatada qualquer ofensa à sua integridade corporal. Aliás, ao ser examinado o réu nem mesmo mencionou ao perito ter sofrido tortura ou maus tratos (ID 25599606, fl. 17).”

Portanto, não havendo prova da prática da suposta tortura dos policiais militares contra o réu, não há que se falar em provas colhidas por meios ilícitos e em nulidade das provas.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICAIS E SUA DESCONSIDERAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA POR ESTES DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELANTE TENHA SIDO TORTURADO, SENDO A LESÃO QUE APRESENTA RESULTANTE DA AÇÃO POLICIAL PARA IMPEDIR SUA FUGA. ADEMAIS, A PROVA ILÍCITA, CASO EXISTENTE, SERIA RECONHECIDA E DESENTRANHADA DOS AUTOS, MAS NÃO ANULARIA O PROCESSO, PRINCIPALMENTE NO CASO DOS AUTOS, EM QUE A CONDENAÇÃO SE DEU COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ALÉM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. (...) (TJE/PA, 7565099, 7565099, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA DE TORTURA E ILEGALIDADE NA OBTEÇÃO PROVAS. REJEIÇÃO. A alegação de que a prova fora obtida por meios ilícitos é totalmente insubsistente, pois os crimes em questão vinham sendo investigados de forma conjunta entre as Polícias Civis do Estado do Maranhão e do Pará, com intuito de desmantelar uma organização criminosa, que agia naquela região, tendo sido realizado extenso trabalho de campo para colheita de provas acerca das identidades criminosas. Quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância, sendo permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial ou consentimento do morador, conforme art. 5º, XI, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

No que concerne a suposta tortura sofrida pelo apelante, não há nos autos qualquer indício que confirme tais assertivas, que inclusive, foram apreciadas na sentença pelo Magistrado de 1º grau, que informou ter tomado providências para apuração do ocorrido. Apontou, o Magistrado que o Laudo nº2-15.11.000770-TRA, datado de 03/11/2015 referente ao apelante Antonio Paulo, realizado pelo instituo médico legal, não constatou nenhuma lesão (fls. 152). Por outro lado, a defesa não juntou aos autos, qualquer indício mínimo que faça comprovar ou indique a ocorrência do crime de tortura, visando apenas desqualificar as provas produzidas e desconstituir a presunção de veracidade que possuem, sem trazer quaisquer elementos probatórios para tanto, razão pela qual considero esvaziadas alegações de suposta coação sofrida pelo apelante. No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. (...) (TJE/PA, 2021.01512622-94, 218.590, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-02).”

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

1.2. Da nulidade decorrente da denúncia anônima:

Arguiu, ainda, a defesa, como preliminar, a imprestabilidade da denúncia anônima como meio de prova, circunstância a contaminar todas as demais provas que dela decorram, consoante teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

Mais uma vez não assiste razão ao esforço defensivo.

Acerca da matéria, bem espanca o Juízo singular:

“Infere-se ainda da prova testemunhal que os policiais foram informados por um anônimo sobre o transporte da droga na embarcação. Diversamente do que aduz a defesa, nada há de irregular na diligência realizada com o propósito de apurar aquela informação. Os policiais estavam diante de uma hipótese de crime permanente e, portanto, da possível configuração de flagrante delito, caso se confirmasse a notícia que lhes fora anonimamente veiculada. Não se instaura inquérito policial para investigar infração penal em curso que consubstancia situação de flagrante. O inquérito é exigido para se apurar delito já cometido mediante averiguação de materialidade e indícios de autoria. Assim, não procede a alegação da defesa de que a natureza anônima da informação macula a legalidade da prova (frutos da árvore envenenada).”

De todo apurado, verifica-se que a denúncia anônima, não serviu, na hipótese em apreço, como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, mas foi utilizada como elemento hábil à apuração preliminar.

No caso, nota-se que foram realizadas diligências pela equipe de policiais, no intuito de averiguar os fatos noticiados na citada denúncia anônima, cujos atos empreendidos resultaram na prisão em flagrante do réu, e foram ratificados, posteriormente, por demais elementos de convicção.

Nesse cenário, não há óbice para que a denúncia anônima sirva de base para a deflagração da investigação e das persecução penal, pois, no caso, diligências foram efetuadas pelos policiais, logo em seguida, para averiguar a realidade dos fatos nela noticiados, ocasião em que se constatou o armazenamento de drogas em desacordo com determinação legal.

A que percebe, o inquérito não foi instaurado em razão apenas do recebimento de denúncias anônimas, mas, com base em um conjunto de elementos colhidos nas diligências realizadas por policiais militares, em especial a apreensão de drogas no ambiente de trabalho do réu, já que era o maquinista da embarcação.

Não é demais consignar ser dever dos policiais militares a averiguação das informações prestadas por populares quanto à prática de ilícito, cuja atividade decorre da própria atribuição de policiamento ostensivo e para preservação da ordem pública conferida constitucionalmente.

Por outro senda, é cediço que o inquérito policial constitui peça meramente informativa, cujas provas, então instauradas, foram subjetivas ao crivo do processo judicial, pelo que não se confere qualquer anormalidade à instrução probatória, já que guarnecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DA NULIDADE DA ABORDAGEM POR DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE REJEITADA.

- NO CASO EM TELA, OS POLICIAIS MILITARES FORAM AVERIGUAR A VERACIDADE DA “DENÚNCIA ANÔNIMA”, A QUAL INFORMAVA QUE UM INDIVÍDUO, QUE ATENDE PELO NOME ROBERTO, O QUAL ERA UM POUCOOGORDO E QUE ESTAVA SEM CAMISA, ESTARIA COM UM SACO NAS MÃOS, COMERCIALIZANDO DROGAS NA PASSAGEM ESMERALDA, ESQUINA COM A VIELA DOM MANOEL, BAIRRO DA TERRA FIRME, NESTA CIDADE. PORTANTO, AO CONTRÁRIO DO QUE FOI ALEGADO PELA DEFESA, HOUVE SIM A JUSTA CAUSA PARA REALIZAR A BUSCA PESSOAL, HAJA VISTA QUE O CONTEXTO FÁTICO PERMITIU QUE OS POLICIAIS, ACIONADOS E INFORMADOS DE QUE O DENUNCIADO ESTARIA DE POSSE DE MATERIAL ILÍCITO, FOSSEM ATÉ O LOCAL E CONSTATASSEM A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.

- ADEMAIS, RESSALTA-SE QUE NÃO DEVE PROSPERAR A ARGUIÇÃO DA DEFESA DE QUE NÃO HOUVE FALTA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM POLICIAL, HAJA VISTA QUE AS INFORMAÇÕES QUE MOTIVARAM A ABORDAGEM FORAM REPASSADAS POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, QUE, EM REGRA, É ADMITIDA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO CONSIDERADA APTA A DEFLAGRAR PROCEDIMENTOS DE AVERIGUAÇÃO, COMO O INQUÉRITO POLICIAL, CONFORME CONTENHAM OU NÃO ELEMENTOS INFORMATIVOS IDÔNEOS SUFICIENTES, E DESDE QUE OBSERVADAS AS DEVIDAS CAUTELAS NO QUE DIZ RESPEITO À IDENTIDADE DO INVESTIGADO.

- VERIFICA-SE, PORTANTO, QUE HOUVE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA A REVISTA PESSOAL DO APELANTE, LEMBRANDO QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POSSUI NATUREZA PERMANENTE, CUJO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO SE PROLONGA NO TEMPO. SENDO ASSIM, NESSE CASO, A REVISTA DO APELANTE FOI PLENAMENTE JUSTIFICADA, PRESCINDINDO, INCLUSIVE, DE QUALQUER AUTORIZAÇÃO, POIS SE TRATA DE HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

- NA OPORTUNIDADE, VALE REGISTRAR QUE A “DENÚNCIA ANÔNIMA”, NO PRESENTE CASO, PRESTOU-SE UNICAMENTE PARA DAR NOTÍCIA À POLÍCIA DOS FATOS, QUE FORAM DEVIDAMENTE APURADOS E CONSTATADOS PELOS POLICIAIS, COM DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA LOCALIZAÇÃO DA DROGA COM O APELANTE, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. (...)”

(TJE/PA, 9582958, 9582958, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do apelante diante da completa inexistência de provas do fato. Afirma que a apreensão da droga se deu sem a presença do recorrente. Aduz que a sala de máquinas, onde o entorpecente foi encontrado, estava aberta, de modo que não há prova inconteste que relacione a propriedade da substância ilícita ao réu.

Improcedente o esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6826074, pág. 09); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 6826074, pág. 10); e do Ludo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 6826318), que assim atesta:

“2-DO MATERIAL:

Trata-se de 20 (vinte) tabletes de substância petrificada amarelada, sendo acondicionados: 01 (um) com plástico incolor e amarelo, 08 (oito) com plástico incolor e vermelho e 11 (onze) com plástico incolor e verde, todos estavam externamente envolvidos com fita adesiva incolor, apresentando um peso bruto de 21.250g (vinte e um mil duzentos e cinquenta gramas).

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

A prova oral construída, composta pelos depoimentos de três policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do recorrente, não permite dúvidas acerca da procedência da tese acusatória.

As declarações dos três policiais, ouvidos em Audiência de Instrução, convergem, sobremaneira, ao se referirem ao fato de que foram acionados para dar apoio a outros policiais para apuração de notícia de que no Porto Mega, no navio Ana Caroline VII, um sujeito, ora acusado, o qual, inclusive, detinha contra si mandando de prisão, estaria efetuando o transporte de substância entorpecente. Que o responsável pela embarcação indicou-lhes a pessoa do réu, o qual fazia parte da tripulação. Que o réu confessou o transporte da carga, afirmando, porém, que não sabia tratar-se de material entorpecente. Que o réu, inclusive, levou os policiais até o tanque de combustível vazio, local onde estavam armazenados cerca de 20 (vinte) “tabletes”, de cerca de 1kg (um quilo) cada.

Resta provada, portanto, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito na sala de máquinas onde o réu trabalhava, em local por ele indicado, qual seja, no interior de tanque de combustível vazio.

Questiona a defesa que a apreensão da droga se deu sem a presença do réu, o qual havia saído para efetuar compras. Não é essa, contudo, que ressoa insofismável dos autos. No caso, além de a defesa não ter produzido qualquer prova a sustentar tal versão, cuja incumbência, certamente, lhe cabe, a tese vem a ser amplamente refutada pelos relatos sólidos produzidos dos policiais responsáveis pela diligência, quando relatam, de maneira segura, que o réu não apenas acompanhou a apreensão a droga, como indicou o local de sua localização.

Absolutamente inverossímil, por outro lado, a alegativa de que a embarcação já teria sido previamente vistoriada por policiais militares do BOPE, a quando de sua chegada no porto de Belém. Nada foi produzido nesse sentido, quedando-se a defesa quanto à comprovação de seus argumentos.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pela apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“transportar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade e nocividade do tóxico apreendido, e as circunstâncias do tráfico interestadual.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

2.2. Da dosimetria da pena:

Pugna a defesa pela a aplicação da reprimenda no mínimo legal, com aplicação da atenuante confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia de ID27046840 e condeno Gilfrank de Oliveira de Almeida, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, c/c o art. 40, V, do mesmo diploma legal, por transportar entre Estados da Federação substância entorpecente (cocaína) destinada a tráfico.

Aplico as penas, observando as disposições dos artigos 42 e 43 da Lei de Drogas.

Conduta ilícita sem contornos que apontem para juízo de censura (culpabilidade) mais rigoroso. Não há registro de antecedentes (certidão de ID 30459197). Personalidade e conduta social não investigadas na instrução criminal. As circunstâncias do crime recomendam exasperação da reprimenda em virtude da expressiva quantidade de droga transportada (mais de 21 quilos), fator que deve preponderar na dosimetria da resposta penal (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). Consequências inerentes à ação ilícita em particular, portanto, nada que repercuta na pena. Motivos não esclarecidos.

Considerando que a volumosa quantidade de droga transportada é circunstância desfavorável ao réu, elevo a pena base acima do mínimo legal e fixo-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Não estão configuradas circunstâncias genéricas (atenuantes e agravantes).

Pela majorante do art. 40, V, da Lei n° 11.343/2006, aumento as sanções em 1/6 (um sexto) e fixo-as definitivamente em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa.

Cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo do tempo do fato.

Pena de reclusão a ser executada inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal. O período em que o acusado permaneceu provisoriamente preso – pouco mais de cinco meses – não implica alteração do regime inaugural de execução.”

Irretocável a dosagem penalógica tão bem lançada.

À luz do 42 da Lei de Drogas,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Nota-se,
in casu
, que o Magistrado
a quo,
ao determinar a pena-base, levou em consideração a
elevada quantidade de entorpecente apreendido
, esclarecendo, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em apenas 06 (seis) meses acima do importe mínimo legal.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena-base, deveras benevolente, aplicada pelo Juízo singular, de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, muito próxima ao patamar mínimo definido para o crime de tráfico de drogas, punido com pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Acerca da prevalência da natureza e da quantidade da substância entorpecente, no caso cocaína, de nocividade extrema, diante de seu alto grau de poder viciante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 723.820/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022) (grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 733.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022) (grifei).

No mais, não milita, na hipótese, em favor do acusado, a
atenuante da confissão espontânea.

Embora o réu, na seara administrativa, em seu interrogatório (ID 6826074), confesse a prática delituosa, tal assunção não foi utilizada pelo Juízo para formação do convencimento condenatório.

Consoante a Súmula n. 545/STJ,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal".
No caso, o Magistrado sentenciante não se valeu da confissão extrajudicial do réu para dar suporte à condenação.

O recorrente, por outro turno, em audiência judicial, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que o material ilícito não seria de sua propriedade.

Para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, do Código Penal, é essencial que o acusado admita a prática do crime que lhe é imputado.
In casu
, deveria o réu admitir o crime de tráfico de entorpecentes, nos termos da Súmula 630 da Corte Superior de Justiça, que assim dispõe:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Inexiste mácula, ademais, na derradeira etapa da dosimetria da pena, porquanto reconhecida a majorante do inciso V, do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico realizado entre Estados da Federação), e aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda, concreta e definitiva, de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa.

2.3. Da pretendida revogação da prisão preventiva:

Pugna a defesa, ao final, pela revogação da prisão preventiva do apelante, com expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Nesta senda de raciocínio:

"EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)"

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2022